Tribunal: TJSP
Processo: 2064134-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TUTELA – tutela indeferida em primeiro grau - ação declaratória – prestação de serviços educacionais - recurso da autora - insurgência - descabimento – pretensão que seja compelida a ré à emissão e entrega de documentos que comprovem a sua conclusão em ensino superior para preenchimento de vaga no mercado de trabalho – ausência de prova de efetiva recusa da ré nos autos – meras

Ementa:

TUTELA – tutela indeferida em primeiro grau - ação declaratória – prestação de serviços educacionais - recurso da autora - insurgência - descabimento – pretensão que seja compelida a ré à emissão e entrega de documentos que comprovem a sua conclusão em ensino superior para preenchimento de vaga no mercado de trabalho – ausência de prova de efetiva recusa da ré nos autos – meras alegações - inexistência de pressupostos que não autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - prudência do d. juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e dilação probatória - decisão mantida - recurso não provido.